Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido.
2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento.
3. Agravo interno conhecido e provido.